Tribunal: TJDFT
Processo: 0742098-12.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte ré.
2. Cuida-se de Embargos de Declaração em que o Distrito Federal sustenta a contradição no julgado, pois no item 12 afirma que a correção, após 17 de fevereiro de 2017, se dará com a aplicação da taxa SELIC, nos meses em que o somatório do INPC + juros de mora de 1% a.m. a superarem, e no item 13, em sentido contrário, manda que se aplique a taxa SELIC, nos meses em que o INPC + juros de mora de 1% a.m. não a superem, para o período de março de 2017, até a entrada em vigor da Lei no 943/2018, entendendo ser necessário a integração do julgado.
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC), não se prestando ao reexame da causa.
4. Os Embargos merecem acolhimento, uma vez que o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3 definiu que a aplicação do INPC na correção dos créditos tributários mostra-se inconstitucional quando esse índice for superior ao adotado pela União, que se utiliza da SELIC para atualização do débito.
5. Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS ACOLHO, para sanar a contradição apontada e modificar em parte o item 12 do v. acórdão que passará a ter a seguinte redação: “12. Contudo, o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, definiu que a aplicação do INPC na correção dos créditos tributários mostra-se inconstitucional quando esse índice for superior ao adotado pela União, que se utiliza da SELIC para atualização do débito, devendo o débito tributário ser atualizado mediante aplicação do INPC + 1% de juros de mora, até 14 de fevereiro de 2017, e após esse período, e antes da vigência da Lei complementar no. 943/2018, de 1o junho de 2018, a correção monetária deve ser realizada mediante aplicação da taxa SELIC, nos meses em que o somatório do INPC + juros de mora de 1% a.m. não a superarem, e, com a vigência da Lei Complementar Distrital no 943/2018, que deu nova redação ao artigo 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, deve incidir a Taxa SELIC.”
6. Sem condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.